Tribunal: TJSP
Processo: 2088100-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Seguro saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu tutela antecipada para reduzir pagamento de contraprestação pela estipulante do seguro saúde em virtude da pandemia COVID-19 que impossibilitou as atividades da autora – Inconformismo da ré – Acolhimento – Impossibilidade de se impor à seguradora a redução da contraprestação pecuniária com a manutenção dos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Seguro saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu tutela antecipada para reduzir pagamento de contraprestação pela estipulante do seguro saúde em virtude da pandemia COVID-19 que impossibilitou as atividades da autora – Inconformismo da ré – Acolhimento – Impossibilidade de se impor à seguradora a redução da contraprestação pecuniária com a manutenção dos serviços prestados – Fato superveniente que atingiu tanto a autora quanto à ré, não se demonstrando vantagem exagerada de uma em relação à outra – Não evidenciada, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo requerente – Tutela antecipada revogada – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088100-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram
oralmente os drs. Vanessa de Souza Soares e Eduardo Yoshikawa.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088100-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO N°: 45394
AGRV.No: 2088100-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
AGDO. : EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LTDA
JUIZ : PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
TUTELA PROVISÓRIA Seguro saúde Ação revisional de
contrato Decisão que deferiu tutela antecipada para reduzir
pagamento de contraprestação pela estipulante do seguro saúde
em virtude da pandemia COVID-19 que impossibilitou as
atividades da autora Inconformismo da ré Acolhimento
Impossibilidade de se impor à seguradora a redução da
contraprestação pecuniária com a manutenção dos serviços
prestados Fato superveniente que atingiu tanto a autora quanto à
ré, não se demonstrando vantagem exagerada de uma em relação à
outra Não evidenciada, portanto, a probabilidade do direito
invocado pelo requerente Tutela antecipada revogada Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de tutela antecipada
antecedente, deferiu parcialmente tutela de urgência, para
aplicar a redução de 40% sobre o valor da contraprestação
(R$ 48.405,97), ou seja, de R$ 19.362,38, cuja redução
deverá
ser
repassada
proporcionalmente
ao
valor
da
colaboração do empregado.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que a
autora não comprovou ter tomado medidas cabíveis para
reduzir custos e priorizar o pagamento dos prêmios mensais.
Alega a ocorrência de desequilíbrio econômico, pois a ré
está inadimplente e pretende a manutenção de contrato ativo
sem a contraprestação pecuniária. Afirma que os contratos de
plano de saúde têm como base o mutualismo e que a pretensão
autoral afeta o cálculo atuarial da agravante.
Efeito suspensivo deferido (fls. 280/281).
Contraminuta a fls. 405/416.
É o relatório.
Na
demanda
originária
(proc.
1031837-52.2020.8.26.0100), relata a autora agravada EMPRESA
SÃO LUIZ DE CINEMAS LTDA. que, a partir de março de 2020, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088100-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
pandemia de COVID-19 e o consequente fechamento de seus
estabelecimento
comerciais,
fatos
supervenientes
e
inevitáveis, afetaram profundamente a atividade da autora e
sua possibilidade de continuar a cumprir a parte que lhe
cabia no contrato.
O juízo de primeiro grau determinou a redução
de 40% sobre o valor da contraprestação (R$ 48.405,97), ou
seja, de R$ 19.362,38.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada.
Tratando-se de contrato de seguro coletivo
empresarial em que a agravante figura como seguradora e a
agravada como estipulante, verifica-se que a relação entre
as partes está regulada pelo Código Civil.
Conforme já disposto em decisão monocrática
deste Relator, em que pese a imprevisibilidade do evento
gerador da situação financeira em que se encontra a
agravada, impedida de exercer suas atividades, tem-se que o
Código Civil prevê a revisão da prestação apenas quando há
superveniente desproporcionalidade entre o seu valor e a
contraprestação, que não se verificava, no caso, pois as
condições contratuais são as mesmas, inexistente vantagem
excessiva por parte da agravante, que continua a ter que
prestar a assistência a que se comprometeu, talvez em maior
intensidade, face à pandemia que só faz crescer o número de
vítimas infectadas até agora.
Ademais, com base no princípio do mutualismo e
considerando que a pandemia não apenas afetou a autora, mas
todos os setores empresariais, não pode ser a ré agravante
compelida à manutenção do contrato de prestação de serviços
de plano de saúde sem que receba a devida contraprestação,
sob pena de onerar demasiadamente os demais beneficiários e
desequilibrar o cálculo atuarial da agravante, ressaltando-
se que a agravante continua obrigada à prestação do serviço
pactuado.
Por fim, não se verifica que o art. 478 do
Código Civil, ao qual se amparou a decisão agravada,
autorize impor à ré receber menos que o contrato, ainda que
diante da redução dos serviços, conforme determinado pela
juíza de primeiro grau, pois isto depende da concordância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088100-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
das partes.
Logo,
não
se
vislumbra
evidenciada
a
probabilidade do direito invocado pelo recorrido. Daí
correta a revogação da tutela antecipada, acolhendo-se o
pleito recursal.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator